Tribunal: TJMT
Processo: 1001087-97.2025.8.11.0039
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001087-97.2025.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE RAIMUNDO GOMES - CPF: 779.492.002-78 (APELADO), ROSINEIA GOMES DA SILVA - CPF: 018.870.622-46 (APELANTE), IANDARA GALUPO BARROS - CPF: 033.379.392-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA VERBAL. PROCURAÇÃO PÚBLICA. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. CONDUTA CONTRADITÓRIA. RESPONSABILIDADE PELO SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que condenou a requerida ao pagamento de saldo remanescente de contrato verbal de compra e venda de motocicleta, no valor de R$ 5.110,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelante está vinculada à obrigação, apesar de alegar ter atuado apenas como intermediária; e (ii) saber se há excesso na cobrança fixada na sentença.

III. Razões de decidir

3. A procuração pública outorgada à apelante, com poderes amplos para transferir, vender ou ceder o veículo, exteriorizou perante o credor situação jurídica apta a gerar legítima confiança quanto à sua vinculação ao negócio, sendo inoponível ao apelado eventual ajuste interno firmado entre a recorrente e terceiro estranho à relação processual.

4. A Teoria da Aparência, como projeção da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, tutela o contratante que, diante de situação formalmente constituída e socialmente reconhecível, confia na legitimidade da pessoa que se apresenta como responsável pela execução do negócio jurídico.

5. Os pagamentos parciais realizados pela própria apelante, via PIX, a partir de sua conta bancária pessoal, reforçam sua vinculação obrigacional e tornam incompatível a posterior negativa de responsabilidade pelo saldo remanescente, sob pena de violação à vedação ao comportamento contraditório.

6. O saldo devedor foi apurado com base no valor incontroverso do negócio, de R$ 12.000,00, abatidos os R$ 6.890,00 comprovadamente pagos, resultando no montante residual de R$ 5.110,00.

7. Não há excesso de cobrança, pois a sentença não impôs multa do art. 523, § 1º, do CPC, nem honorários próprios da fase executiva, limitando-se a determinar a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Aquele que figura como outorgado em procuração pública para alienação de veículo e realiza pagamentos parciais ao credor responde pelo saldo remanescente do negócio, quando sua conduta exterioriza legítima aparência de vinculação obrigacional. 2. Ajustes internos entre a parte formalmente vinculada ao negócio e terceiro estranho à relação não são oponíveis ao credor de boa-fé. 3. Não configura excesso de cobrança a condenação limitada ao saldo principal remanescente, acrescido apenas de correção monetária e juros de mora próprios da fase de conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 107, 397, 405 e 422; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 373, II, 487, I, e 523, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.408.609/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1002361-23.2019.8.11.0002, Rel. Dra. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2025, DJe 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSINEIA GOMES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Dr. Marcos André da Silva, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da Ação de Cobrança n. 1001087-97.2025.8.11.0039, ajuizada por
JOSÉ RAIMUNDO GOMES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.110,00, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar de março de 2025 e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, com honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID. 358108869).

Em suas razões (ID. 358108870), a Apelante alega, em síntese, que inexiste vínculo obrigacional a lastrear a condenação, sustentando que a compra e venda da motocicleta foi verbalmente pactuada de forma exclusiva por seu ex-companheiro, que a outorga da procuração em seu nome decorreu de mera conveniência e que as transferências financeiras originárias de sua conta consubstanciam apenas assistência mútua na união estável, aduzindo, subsidiariamente, a ocorrência de excesso de execução pela aventada inclusão de multa e honorários atinentes à fase de cumprimento de sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 358108872, alegando que o vínculo jurídico e a legitimidade da recorrente encontram sólido amparo na outorga da procuração dotada de fé pública e na incidência da Teoria da Aparência, reforçando que os pagamentos parciais realizados pessoalmente pela devedora denotam comportamento contraditório que ofende a boa-fé objetiva, pugnando, assim, pela manutenção integral da sentença, rechaço ao suposto excesso de cobrança e pela majoração dos honorários recursais.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID. 360484891).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ROSINEIA GOMES DA SILVA
pretende a integral reforma da sentença para que seja declarada a sua ilegitimidade passiva e o seu distanciamento da responsabilidade obrigacional, escorando-se na premissa de que o negócio foi celebrado com terceiro e que atuou como mera intermediária, requerendo, em caráter subsidiário, a exclusão dos encargos processuais que reputa excedentes sobre o montante da condenação

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...) I - RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por
JOSÉ RAIMUNDO GOMES
em face de
ROSINEIA GOMES DA SILVA
, ambos devidamente qualificados nos autos.

A parte autora, por meio da Defensoria Pública, narrou na petição inicial (ID 201228673) que, em dezembro de 2024, celebrou contrato verbal de compra e venda de uma motocicleta, modelo Honda NXR150 BROS ES, ano 2013/2013, placa NBV3J01, com a requerida, pelo valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser pago em 06 (seis) parcelas mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Afirmou que, para formalizar a transferência, outorgou uma
procuração pública
em nome da requerida. Sustentou que, após a transferência do veículo, em março de 2025, a requerida tornou-se inadimplente. Requereu, em sede de tutela de urgência, o bloqueio de ativos financeiros da ré e, ao final, a condenação desta ao pagamento do saldo devedor, que, segundo planilha de cálculo (ID 201228679), totalizava R$ 7.866,37 (sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), já acrescido de encargos. Juntou documentos pessoais, comprovante de residência, Cadastro Único, procuração do veículo, declaração de hipossuficiência e a referida planilha de débitos (IDs 201228674 a 201228679).

Em decisão inicial (ID 201429660), este Juízo postergou a análise do pedido liminar e designou audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil.

A audiência de conciliação, realizada por videoconferência, restou infrutífera, conforme termo de audiência (ID 209442586).

Devidamente citada (ID 203541045), a requerida apresentou contestação (ID 211978866), arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a negociação foi, na verdade, realizada entre o autor e seu então companheiro, Sr. Joscenei Aparecido Melo Antunes, tendo seu nome constado na procuração apenas por conveniência e confiança. Subsidiariamente, requereu a denunciação da lide ao Sr. Joscenei. No mérito, impugnou o valor cobrado, alegando a inclusão de encargos indevidos, e afirmou o adimplemento parcial da obrigação no montante de R$ 7.890,00 (sete mil, oitocentos e noventa reais). Juntou procuração, declaração de hipossuficiência, comprovantes de pagamento e transcrições de conversas (IDs 211978868 a 211978883).

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 213376661), rechaçando a preliminar de ilegitimidade com base na teoria da aparência e na vinculação jurídica estabelecida pela
procuração pública
. Indeferiu a denunciação da lide por ausência de relação jurídica entre o autor e o terceiro apontado. Reconheceu o equívoco na planilha de cálculo inicial, mas defendeu a existência de um saldo devedor principal, ajustando o valor pretendido para R$ 5.110,00 (cinco mil, cento e dez reais), já descontado o valor da procuração, e impugnou o abatimento de supostos custos de transferência por falta de comprovação.

Em decisão saneadora (ID 213779227), este Juízo deferiu a gratuidade da justiça a ambas as partes, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva com base na teoria da asserção e indeferiu o pedido de denunciação da lide. Na mesma oportunidade, intimou as partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir.

A parte autora manifestou-se (ID 218187784) pelo julgamento antecipado do mérito, por entender que os documentos acostados são suficientes para o deslinde da causa. A parte requerida, por sua vez, não se manifestou.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria controvertida é eminentemente de direito e os fatos relevantes para o deslinde da causa encontram-se suficientemente comprovados pelos documentos carreados aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

As questões processuais pendentes foram devidamente analisadas na decisão saneadora, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e o pedido de denunciação da lide, restando, portanto, a análise do mérito da controvérsia.

A controvérsia central da presente demanda cinge-se em verificar a existência e a extensão da obrigação da requerida em adimplir o saldo remanescente do contrato de compra e venda da motocicleta, bem como definir o valor exato do débito.

Inicialmente, cumpre assentar os fatos que restaram incontroversos nos autos. Ambas as partes admitem a existência de um negócio jurídico envolvendo a motocicleta Honda NXR150 BROS ES, placa NBV3J01, de propriedade do autor. É incontroverso, também, que o valor total ajustado para a venda foi de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Da mesma forma,
não há dissenso quanto à outorga de uma procuração pública pelo autor em nome da requerida, Sra. Rosineia Gomes da Silva, conferindo-lhe poderes para transferir o referido veículo (ID 201228677)
. Por fim, a própria requerida reconhece e comprova a realização de pagamentos parciais em favor do autor.

A tese central da defesa reside na alegação de que a requerida não seria a verdadeira compradora, mas mera intermediária, figurando na procuração apenas por conveniência, sendo a responsabilidade pelo pagamento de seu ex-companheiro. Tal argumento, contudo, não se sustenta sob a ótica do direito obrigacional e dos princípios que regem as relações civis.

O ordenamento jurídico pátrio, em especial o Código Civil, estabelece que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir (art. 107). No caso dos autos,
embora o contrato de compra e venda tenha sido verbal, a sua formalização perante terceiros e para fins de transferência de propriedade se materializou por meio de um instrumento público: a procuração
.

A procuração (ID 201228677) é um ato jurídico formal, lavrado perante Tabelião, dotado de fé pública, no qual o autor, de forma livre e consciente, constituiu a requerida como sua bastante procuradora, conferindo-lhe "amplos, gerais e ilimitados poderes" para, entre outros, "transferir para si ou para outrem, vender, ceder [...] o seguinte veículo
[...]".

Ao aceitar figurar como outorgada em tal instrumento, a requerida assumiu, perante o autor e perante o mundo jurídico, a posição central na relação negocial de alienação do bem. A procuração, neste contexto, não é um mero detalhe formal, mas o ato que vincula juridicamente a requerida ao negócio, conferindo-lhe poderes e, consequentemente, as responsabilidades inerentes à sua execução.

A alegação de que a negociação real se deu com terceiro (res inter alios acta) não pode ser oposta ao autor, que agiu com base naquilo que foi formalizado. O princípio da segurança jurídica visa proteger as relações estabelecidas com base em atos formais e aparências legítimas, não podendo o contratante de boa-fé ser prejudicado por arranjos particulares e informais dos quais não participou nem anuiu.

Ademais, a conduta da própria requerida corrobora sua vinculação à obrigação. Conforme se extrai dos comprovantes de pagamento por ela juntados (ID 211978883), as transferências via PIX foram realizadas a partir de sua conta pessoal para a conta do autor. Tal comportamento é incompatível com a alegação de que era mera expectadora do negócio.

As conversas de WhatsApp (ID 211978881), embora trazidas pela defesa para sustentar sua tese, acabam por reforçar a posição do autor. Em um dos trechos, o requerente é claro ao afirmar: "Rozineia eu nao falei nem uma vez ke vc me deve eu falei ok me falarao aonde eu fui nem o nome dele eu tenho kem me pagou foi vc a procuracao e no seu nome entao kem deve e vc segundo me falarao la no foron nao sou eu ke estou falando neo".

Esta mensagem demonstra que, para o autor, a pessoa com quem ele mantinha a relação obrigacional era a requerida, pois foi ela quem realizou os pagamentos e cujo nome constava no documento oficial. A menção ao ex-companheiro da ré se dá em um contexto de cobrança indireta, mas a responsabilidade direta, para o credor, recaía sobre quem formalmente se vinculou ao negócio.

Aplica-se, no caso, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil, que impõe aos contratantes um dever de conduta pautado pela lealdade, probidade e confiança mútua, em todas as fases do contrato. Dele decorre a vedação ao comportamento contraditório, consubstanciado no VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.

A requerida, ao aceitar a procuração, realizar pagamentos e discutir os termos da dívida, criou uma legítima expectativa no autor de que ela era a responsável pelo adimplemento. Vir agora, em juízo, negar tal responsabilidade, alegando um arranjo interno com seu ex-companheiro, configura um comportamento contraditório que viola a boa-fé e a segurança que devem nortear as relações jurídicas.

Eventual direito de regresso que a requerida entenda possuir contra o Sr. Joscenei Aparecido Melo Antunes, por ter sido ele o suposto beneficiário final da compra, é matéria estranha a esta lide e deverá ser buscada em ação autônoma, como bem pontuado na decisão saneadora. Perante o autor, a responsabilidade da requerida está devidamente configurada.

Superada a questão da responsabilidade, passa-se à análise do QUANTUM DEBEATUR (o valor devido).

O valor total do negócio é incontroverso: R$ 12.000,00.

A requerida alega ter pago o total de R$ 7.890,00. Contudo, a soma dos comprovantes de pagamento juntados (ID 211978883) e dos valores que o autor reconhece ter recebido ou autorizado o desconto, totaliza um montante diverso.

A parte autora, em sua impugnação (ID 213376661), reconheceu o pagamento de R$ 6.700,00 e o desconto de R$ 190,00 referente à procuração. A requerida, por sua vez, juntou comprovantes que somam R$ 6.890,00 (R$ 2.000,00 + R$ 1.500,00 + R$ 1.000,00 + R$ 1.400,00 + R$ 800,00 + R$ 190,00).

Analisando os comprovantes (ID 211978883), verifica-se que os pagamentos foram:

1. R$ 2.000,00 em 13/12/2024;

2. R$ 1.500,00 em 07/01/2025;

3. R$ 1.000,00 em 08/01/2025;

4. R$ 1.400,00 em 06/02/2025;

5. R$ 190,00 em 18/02/2025 (referente à procuração);

6. R$ 800,00 em 25/02/2025.

A soma desses valores resulta em R$ 6.890,00 (seis mil, oitocentos e noventa reais).

A requerida alega, ainda, o pagamento de R$ 1.000,00 referente à transferência do veículo. No entanto, não há nos autos qualquer comprovante de tal despesa ou pagamento. A mera alegação, desprovida de suporte probatório mínimo, não pode ser acolhida, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Portanto, o valor total comprovadamente pago e que deve ser abatido do débito é de R$ 6.890,00.

Dessa forma, subtraindo-se o valor pago (R$ 6.890,00) do valor total do negócio (R$ 12.000,00), chega-se a um saldo devedor principal de R$ 5.110,00 (cinco mil, cento e dez reais).

Este é o valor pelo qual a requerida deve ser condenada a pagar.

Quanto aos consectários legais, a petição inicial narra que o inadimplemento se iniciou em março de 2025. Tratando-se de obrigação positiva e líquida, com termo certo, a mora se constitui de pleno direito com o vencimento, conforme dispõe o artigo 397 do Código Civil, caracterizando-se a MORA EX RE.

Assim, sobre o saldo devedor de R$ 5.110,00 deverão incidir correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento da última parcela inadimplida (março de 2025), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do Código Civil).

A planilha de cálculo que instruiu a inicial (ID 201228679) continha encargos indevidos para a fase de conhecimento, os quais foram corretamente decotados pelo próprio autor em sua impugnação, demonstrando boa-fé processual.

A procedência parcial do pedido é a medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a requerida, ROSINEIA GOMES DA SILVA, a pagar ao autor, JOSÉ RAIMUNDO GOMES, a quantia de R$ 5.110,00 (cinco mil, cento e dez reais)
.

Sobre o valor da condenação deverá incidir correção monetária pelo INPC, a contar de março de 2025, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Considerando a sucumbência recíproca, mas em maior parte da requerida, condeno-a ao pagamento de 70% das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. O autor arcará com os 30% restantes. (...)” (ID. 358108869) (g.n.)

Como visto, a controvérsia recursal central cinge-se em verificar a validade e a eficácia da vinculação obrigacional de
ROSINEIA GOMES DA SILVA
perante o credor de boa-fé, sustentando a Apelante a inexistência de vínculo jurídico com o autor/apelado
JOSÉ RAIMUNDO GOMES
.

Pois bem
.

Do cotejo dos autos, denota-se que o negócio jurídico, embora pactuado de forma verbal, possui lastro material irrefutável na procuração pública outorgada pelo Apelado diretamente à Recorrente (ID 201228677), tendo em vista que o aludido instrumento, munido de fé pública, concedeu-lhe amplos poderes sobre o bem, inserindo-a de modo formal e inequívoco na relação contratual perante o credor.

Desse modo, a assertiva de que a compra foi realizada exclusivamente por seu ex-companheiro traduz-se em ajuste particular (
res inter alios acta
), inoponível ao credor de boa-fé, incidindo ao caso concreto dos autos, com inegável precisão, a Teoria da Aparência, corolário da boa-fé objetiva, que visa tutelar a legítima expectativa e a confiança depositada pelo terceiro na situação fática exteriorizada pelas partes.

Sobre a matéria, a propósito, é o entendimento consolidado desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA
. EXISTÊNCIA E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DUPLICATA CAUSAL. REGULARIDADE DO PROTESTO. ENDOSSO-MANDATO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE MANDATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento:
A Teoria da Aparência é aplicável quando a conduta do representante de empresa e as circunstâncias do caso geram legítima confiança em terceiro de boa-fé quanto à existência de relação jurídica
. (...)” (TJMT. N.U 1002361-23.2019.8.11.0002, rel. Dra. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05/11/2025, DJe 12/11/2025) (g.n.)

Não bastasse isso, corroborando o instrumento de procuração, a conduta adotada pela Apelante durante a vigência da avença afasta, em definitivo, o pleito de ilegitimidade, tendo em vista que, conforme bem fundamentado na sentença e evidenciado nos comprovantes acostados à contestação pela própria
ROSINEIA GOMES DA SILVA
(ID. 358108859 -
Documento de comprovação (Comprovantes de pagamento)
- ID. 211978883, na origem), a Apelante realizou sucessivos e múltiplos pagamentos parciais, via
PIX
, partindo diretamente de sua conta bancária pessoal para o Apelado, os quais totalizaram a quantia de R$ 6.890,00.

Nesse contexto, a adoção de conduta comissiva consubstanciada no adimplemento de grande parte das parcelas, seguida da posterior tentativa de furtar-se à responsabilidade patrimonial pelo saldo residual, configura frontal violação ao princípio da vedação ao comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
), insculpido no art. 422 do Código Civil.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação inconteste,
in verbis
:

“(...)
A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior contraditório
. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.408.609/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 9/9/2024, DJe 12/9/2024) (g.n.)

Superada a higidez da vinculação, a pretensão recursal subsidiária atinente a um suposto excesso de cobrança revela-se manifestamente infundada, pois a Apelante alega, de forma genérica, a inclusão indevida da multa e dos honorários previstos no art. 523 do CPC.

Ocorre que a atenta leitura da parte dispositiva da sentença objurgada demonstra o irretocável acerto metodológico do magistrado
a quo
, que estipulou o
quantum debeatur
com rigorosa precisão material, partindo do valor integral e incontroverso do contrato (R$ 12.000,00) e abatendo, estritamente, os R$ 6.890,00 comprovadamente pagos, o que culminou validamente no saldo residual de R$ 5.110,00.

Sobre referido montante remanescente, o juízo determinou apenas a incidência linear dos consectários corriqueiros de uma condenação judicial em fase de conhecimento: correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, inexistindo, no título originário, qualquer cominação imatura da multa do art. 523, § 1º, do CPC, sendo certo que caberia à Apelante, por imperativo do art. 373, II, do CPC, o escorreito dever de se desvencilhar do ônus de provar a quitação integral ou fatos extintivos do direito autoral, o que não logrou demonstrar na hipótese
sub judice
.

Com tais considerações, destacando a sólida fundamentação proferida pelo Juízo
a quo
, bem como os precedentes jurisprudenciais aplicáveis à espécie ora colacionados, não encontro razões para modificar a sentença vergastada, que deverá ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ROSINEIA GOMES DA SILVA
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem de 10% para
15% (quinze por cento)
, com fulcro
no art. 85, § 11, do CPC
, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do §3º do art. 98 do mesmo
códex
, por se tratar de beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026